Tribunal: CARF
Processo: 10469.900877/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.900877/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.916 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CEI CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO
ENFRENTA
OS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO
CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos
do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17
do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso
III, ambos do Código de Processo Civil).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que não conheceu a
manifestação de inconformidade.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.900877/2010-39
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.916 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900877/2010-39

O presente processo trata de PER/DCOMP's que utilizou como crédito o Saldo
Negativo de IRPJ AC 2005, no valor de R$ 413.089,42.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do
Despacho Decisório eletrônico 868493901, anexado à fl. 20. Do documento emitido pela DRF,
extrai-se:

2.1 Tendo em vista o IRPJ apurado pelo contribuinte na DIPJ – R$ 436.896,22 – e
as antecipações do imposto confirmadas pela DRF – R$ 811.825,52, foi reconhecido ao
contribuinte o direito a utilização do crédito referente ao Saldo Negativo de IRPJ AC 2005 no
valor de R$ 374.929,30.
2.3 Utilizado o crédito reconhecido na homologação das compensações
declaradas, constatou-se a sua insuficiência na extinção de todos os débitos declarados, restando
o saldo devedor de débitos cuja compensação não foi homologada:

3. O contribuinte foi cientificado do procedimento por edital, aos 19/11/2010,
conforme documento à fl. 21. Inconformado, o contribuinte apresentou em 14/01/2011 o
documento à fl. 24, onde em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. Verificando as antecipações verificadas pela DRF, percebe-se que não foi
computado o IRRF no importe de R$ 38.160,12, informado na DIPJ. Menciona anexação de
comprovante de rendimentos.
4.1 Por fim, pleiteia a nulidade do Despacho Decisório para que seja homologada
a compensação declarada pelo contribuinte integralmente
Despacho DRF
5. Em resposta, a DRF emitiu o Despacho à fl. 83, constatando a intempestividade
da apresentação do documento. Cientificado do despacho aos 26/01/2011, o contribuinte
apresenta novo documento, às fls. 87 a 90, onde, em síntese, argumenta:
6. Requer, baseado na doutrina e jurisprudência, a revisão de considerar
intempestiva a apresentação da manifestação de inconformidade, uma vez que:
6.1 Não houve a efetiva notificação do fisco, possivelmente pelo encaminhamento
da ciência à unidade de Mirassol, que não é mais parte integrante da sociedade, conforme
processo de dissolução em anexo. Informa que a alteração de endereço somente foi efetuada após
o trânsito em julgado da ação judicial que tratou da dissolução da sociedade.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.916 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900877/2010-39

7. Tendo em vista a contestação da tempestividade pelo contribuinte, o processo
foi encaminhado à DRJ, para apreciação das razões apresentadas pelo contribuinte.

Em sessão de 18 de abril de 2018 (e-fls. 142) a DRJ não conheceu da
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2005
Ementa:
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Os julgadores entenderam como válida a ciência realizada por edital e afastaram o
a justificativa apresentada de que o endereço fiscal não tinha sido ainda alterado pela recorrente
em função e demanda judicial.

Ciente da decisão de primeira instância em 25/04/2018 (e-fls. 148), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls.152 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de
direito a seguir sintetizados.
Argumenta que a DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade sem
analisar os argumentos da defesa quanto ao mérito.
Em seguida, passa discorrer sobre aspectos legais que envolvem a apuração do
IRPJ. Prossegue apresentando seu entendimento sobre os motivos para o reconhecimento parcial
do crédito:
“Todavia, algumas DCOMPs não foram homologadas porque a Ré não
reconheceu parte dos pagamentos de IRPJ e CSLL realizados pela Autora, não os
levando em consideração na formação do crédito. Essa situação ocorreu
principalmente em relação aos recolhimentos feitos por instituições financeiras através
de retenção na fonte de Imposto de Renda incidente sobre rendimentos de aplicações.”
Afirma que a diferença entre o valor reconhecido (R$ 374.929,30) e o pleiteado
(R$ 413.089,42) decorreria da falta de reconhecimento pela RFB de retenções de IRRF
no valor de R$ 38.160,12:
Salienta-se que o importe de R$ 413.089,42 (quatrocentos e treze mil, oitenta e
nove reais e quarenta e dois centavos) foi obtido a partir do somatório do valor de R$
374.929,30 (trezentos e setenta e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta
centavos) e R$ 38.160,12 (trinta e oito mil, cento e sessenta reais e doze centavos).

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.916 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900877/2010-39

Evidente, portanto, que por um equívoco por parte da Receita Federal deixou-se
de computar o crédito do contribuinte relativo a Imposto de Renda Retido na Fonte,
razão pela qual surgiu a suposta insuficiência de créditos para quitar o débito.

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito, para que seja reconhecido o crédito de R$ 413.089,42 a título de saldo negativo
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo. Todavia ele não preenche os
pressupostos intrínsecos necessários ao seu conhecimento.
Conforme relatado acima, o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento decidiu por não conhecer da Manifestação de Inconformidade tendo em vista a sua
intempestividade.
O relator do voto condutor do Acórdão da DRJ apresentou as razões de fato e de
Direito que entendia justificadores da decisão de não conhecer a manifestação de
inconformidade. Transcreveu artigos do decreto 70.235/1972, da lei 9.430/1996 e do Ato
declaratório normativo 15 de 12/07/1996. Tudo para demonstrar, a seu ver, as razões para
considerar intempestivo o recurso administrativo.
E por não conhecer da manifestação de inconformidade, o Acórdão recorrido, por
óbvio, não se debruçou sobre o mérito do recurso, o que faz todo sentido pela ótica processual
vigente.
A peça recursal apresentada perante este CARF não contesta em nenhum
momento os fundamentos da decisão da DRJ. Nem sequer tenta argumentar pela tempestividade
da manifestação de inconformidade. Não mostra qual seria a injustiça no julgamento nem
demonstra porque o Acórdão deveria ser reformado.
Caberia à recorrente ter contestado a decisão que não conheceu o recurso à
primeira instância. Mas a recorrente optou por ignorar completamente os motivos e a própria
decisão da DRJ, a qual, repetimos, decidiu unicamente pela intempestividade da
Manifestação de Inconformidade, declarando o seu não conhecimento.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.916 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900877/2010-39

Assim, aplicável se mostra ao caso vertente o disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, bem como do art.
1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal:
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de
prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de
competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
***
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Da leitura destes dispositivos legais não restam dúvidas que a indicação das
razões do pedido de reforma, por meio do combate aos fundamentos específicos constantes da
decisão recorrida, é elemento essencial ao conhecimento da peça recursal interposta.
Logo, com fulcro nos dispositivos legais acima reproduzidos, penso que não há
como se conhecer do recurso voluntário interposto in casu, por ausência de dialeticidade, tendo
em vista que este que não atacou os fundamentos da decisão de piso.
Este Conselho possui precedentes no sentido, veja-se abaixo, a título de ilustração,
dois acórdãos julgados por esta mesma 2a Turma Extraordinária, na composição atual:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA PELA
INSTÂNCIA A QUO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO COM CUNHO DE
DEFINITIVIDADE.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que não
conheceu da Manifestação de Inconformidade por ausência de contestação dos
fundamentos adotados no despacho decisório. (Processo no 10920.903008/2012-
43. Acórdão no 1002-001.127. Sessão de 01/04/2020. Relator Conselheiro
Ailton Neves da Silva)
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OU ATACA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS
RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.916 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900877/2010-39

Não se conhece de Recurso Voluntário no qual não são enfrentados diretamente
os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões
lançadas no acórdão atacado, buscando demonstrar a existência de erro in
procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou a
sua reforma. Optando o contribuinte por fazer considerações totalmente
divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido a
dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de modo que
falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo no 18470.722293/2011-70. Acórdão no 1002-001.176. Sessão de
02/04/2020. Relator Conselheiro Rafael Zedral)
Portanto, a recorrente não apresentou qualquer motivo que justificasse a reforma
da decisão da DRJ, ou seja, os motivos para considerar tempestiva a manifestação de
inconformidade, motivo pelo qual voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital